Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700908-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PASTORA DE SOUZA GUEDES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA PASTORA DE SOUZA GUEDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0703566-73.2021.8.07.0012, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. A parte agravante narra que recebe cobrança indevida da parte agravante e que seus dados devem ser retirados do cadastro de proteção ao crédito (SPC e SERASA), relativos ao Contrato no 51408661304710000 no valor de R$ 2.019,35. Afirma que jamais firmou qualquer tipo de contrato com a empresa requerida. Requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para reformar a Decisão recorrida a fim de que a agravada seja compelida a retirar imediatamente seu nome dos 02 (dois) cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), relativos ao Contrato no 51408661304710000 no valor de R$ 2.019,35, supostamente firmado com a empresa ré, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. A Súmula no 7da Turma de Uniformização assim dispõe: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão denegatória de pedido liminar no início da ação, quando, tal como decisão impugnada, não é cabível no sistema dos juizados cíveis o instituto da antecipação de tutela, ficando ele reservado para os juízos comuns. Portanto, ausente qualquer hipótese de cabimento nos termos da súmula acima apontada, o recurso não deve ser conhecido. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Defiro a gratuidade de justiça. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 15:21:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator